Tribunal: TJDFT
Processo: 0745092-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. REITERADAS INTIMAÇÕES. CONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível a designação de nova audiência de justificação, quando oportunizadas à apenada diversas chances de cumprir com suas obrigações, tendo a mesma se esquivado de forma injustificada.

2. Correta a decisão que converteu, definitivamente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em virtude do descumprimento injustificado das obrigações impostas, mesmo após audiência de justificação, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181, § 1o, 'a' e 'b', da Lei de Execuções Penais.

3. Recurso conhecido e desprovido.